Tribunal: TJSP
Processo: 2001438-71.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro (tema 515). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2001438-71.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Carlos, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravada VERA DE OLIVEIRA TERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2001438-71.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.002
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2001438-71.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO CARLOS (3a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: VERA DE OLIVEIRA TERRA
VOTO No 36.002
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento
de sentença requerido antes de transcorrido o
lustro (tema 515). Juros de mora. Termo inicial.
Citação do devedor na fase de conhecimento (tema
685).
Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito. Incidência (tema 887).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.243.887/PR, 1.273.643/PR,
1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2001438-71.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.002
3
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
incompetência do foro do domicílio do poupador para o
trâmite
do
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva; (b) ocorrência da prescrição da pretensão;
(c) necessidade de fixação do termo inicial dos juros
de mora a partir da intimação para pagamento nos autos
de habilitação/liquidação de sentença; e (d) violação
da coisa julgada, em razão da inclusão indevida de
juros
remuneratórios
e
de
outros
expurgos
inflacionários no cálculo do débito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2001438-71.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.002
4
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
liquidação
e
a
execução
individual
de
sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
No
Recurso
Especial
repetitivo
no
1.273.643/PR, a E. Corte Superior assinalou que o
prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
é quinquenal (tema 515).
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
No
que
diz
respeito
aos
expurgos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2001438-71.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.002
5
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 375/379.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 273/284) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
ausência dos efeitos da prescrição; (c) fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública; e (d) incidência dos juros remuneratórios, em
razão da condenação expressa na sentença, e aplicação
da Tabela Prática do TJSP para atualização monetária
do débito exequendo.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2001438-71.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.002
6
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO